Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-63.2019.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-63.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILZA RODRIGUES NUNES - CPF: 817.202.971-34 (APELANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), GLENEIR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 708.105.241-04 (APELADO), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Marilza
Rodrigues de Lima contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Gleneir
Barbosa de Oliveira, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e determinando o desfazimento de eventuais pen
horas ou atos constritivos sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Boi Branco”, matrícula no 5.960 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina.

2.
O imóvel foi adquirido pelo embargante em 17/09/2013, sem qualquer registro de restrição na matrícula. Posteriormente, a exequente pleiteou a constrição do bem em cumprimento de sentença oriundo de ação de dissolução de união estável, sob o argumento de que a alienação caracterizaria fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se a alienação do imóvel pelo executado a terceiro configurou fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A caracterização da fraude à execução exige a averbação da penhora ou do processo de execução na matrícula do bem, nos termos do art. 792, I e II, do CPC, e da Súmula 375 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de que este tinha ciência da pendência da ação contra o alienante e da possível insolvência do vendedor, ônus que recai sobre a parte exequente, conforme jurisprudência do STJ.

6.
O exame da cadeia dominial do imóvel demonstra que, no momento da aquisição pelo embargante, não havia qualquer registro ou anotação indicativa de litígio, reforçando a presunção de boa-fé do adquirente.

7.
A ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução, tornando-se inaplicável a ineficácia prevista no § 1o do art. 792 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A fraude à execução somente se caracteriza quando há registro da penhora ou da pendência do processo executivo na matrícula do imóvel ou quando há prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.

2.
A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante demonstração de que este possuía ciência inequívoca da ação contra o alienante e da possível insolvência do vendedor.

3.
A ausência de registro de constrição na matrícula do imóvel impossibilita o reconhecimento da fraude à execução, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 109, 674, 792, 828, 844 e 987.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1285459/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.09.2019; STJ,
REsp
no 956.943/PR; TJ-MT, Apelação Cível no 1018418-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marilza
Rodrigues de Lima
em face da sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos dos
embargos de terceiro
, movida por
Gleneir
Barbosa de Oliveira
, julgou procedente o pedido formulado
,
determinando o desfazimento de eventuais penhoras ou atos constritivos sobre o imóvel denominado Fazenda Boi
Branco, matriculado
sob o no 5.960 do Serviço de Registro de Imóveis de Nova Xavantina – MT
.

Inconformada, a embargada/apelante, preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa de
Gleineir
,
sustentando que o recorrido não possui mais a qualidade de possuidor ou proprietário do imóvel objeto da constrição judicial, haja vista que alienou o bem em 08 de janeiro de 2021, mediante escritura pública de compra e venda.

No mérito, aduz, em suma,
que houve fraude à execução, uma vez que, à época da alienação, tramitava contra
o executado ação
capaz de reduzi-lo à insolvência, com decisão judicial determinando a averbação da penhora do imóvel.

Argumenta que o recorrido não comprovou boa-fé na aquisição do bem, pois não tomou as cautelas necessárias para verificar a existência de ações em curso contra o vendedor.

Requer, assim, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Alternativamente,
que seja reformada a sentença para julgar
improcedente os embargos
de terceiro, reconhecendo a fraude à execução.

Contrarrazões juntadas no Id.
255140681
, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante arguiu preliminar de ilegitimidade ativa de
Gleneir
Barbosa de Oliveira,
sob o argumento de que
o apelado teria alienado o imóvel
sub judice
em 08 de janeiro de 2021, apresentando escritura pública de compra e venda constando a venda do bem à
Avercino
Divino Batista.

Não obstante, da detida análise dos elementos contidos nos autos, vejo que a prejudicial de mérito não prospera.

O artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil é claro ao prever que os embargos de terceiro podem ser manejados por aquele que possua
ou seja
proprietário do bem objeto de constrição judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DO IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo,
tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse
" (
REsp
1.743.088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
de 22/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1401021 SP 2018/0304233-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2020)

Nesse passo, os embargos de terceiro
constituem uma
ação de conhecimento de rito especial sumário que visa desconstituir, ou evitar, eventual constrição sobre um bem do qual detenha a posse, em razão de decisão judicial proferida em relação processual da qual ele não participe.

Logo, diferente do que ocorre nas ações reivindicatórias, cuja pretensão está consubstanciada no direito do proprietário não possuidor ou do possuidor não proprietário em razão do esbulho, nos embargos de terceiro não se tutela
, tão somente,
a posse do bem
, mas sim o patrimônio daquele terceiro, que está na iminência de ser prejudicado em razão de ato constritivo determinando em lide estranha ao seu conhecimento.

In
casu
,
no momento do manejo dos embargos, o embargante,
Gleneir
Barbosa de Oliveira
, era proprietário do bem, sendo irrelevante eventual alienação posterior, uma vez que os efeitos jurídicos da lide devem ser analisados conforme situ
ação vigente à época do ajuiza
mento.

Assim preconiza o art. 109, do CPC:

“
Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta
a

parte
contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§
3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.
”

Com isso, não obstante os argumentos lançados pela apelante
, observa-se
que inexiste qualquer hipótese de ilegitimidade do embargante/apelado superveniente à propositura dos embargos d
e terceiros, haja vista que a alienação no curso da demanda não altera sua legitimidade, tampouco afasta seu interesse processual, uma vez que a tutela jurisdicional afeta diretamente seu patrimônio pessoal.

Desta feita, não há que falar em ilegitimidade ativa, de forma que
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marilza
Rodrigues de Lima
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Gleneir
Barbosa de Oliveira
, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e determinando o desfazimento de eventuais penhoras ou atos constritivos sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Boi Branco”, matrícula no 5.960 do Registro de Imóveis de Nova Xavantina.

Em síntese, os autos demonstram que o imóvel foi adquirido por
Gleneir
Barbosa de Oliveira em 17 de setembro de 2013, sem conhecimento da existência do cumprimento de sentença no 0000540-85.2007.8.11.0110, proveniente de ação cautelar de arrolamento de bens proposta por Maria Rodrigues Lima em face de
Irton
Lúcio dos Santos, em razão da relação de união estável que mantiveram.

Nos referidos autos, o juízo competente determinou a partilha dos bens pertencentes
a

Irton
Lúcio dos Santos, incluindo as benfeitorias realizadas no imóvel rural de matrícula no 5.960, denominado “Fazenda Boi Branco”.

Contudo, em razão do desconhecimento do embargante/apelado acerca do processo de arrolamento e da ausência de qualquer restrição anotada no registro do imóvel, este foi surpreendido com o requerimento de penhora do bem. O Oficial
Registrador obstou o ato, noticiando que
a alienação do imóvel ocorreu anteriormente à ordem de constrição, que somente foi comunicada ao serviço notarial competente em 06 de novembro de 2013.

Diante da pretensão da parte exequente, nos autos no 0000540-85.2007.8.11.0110, de constrição do bem,
Gleneir
Barbosa de Oliveira ajuizou embargos de terceiro, os quais foram julgados procedentes ao final.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Trata-se de Embargos de Terceiros, instaurados com base no
procedimento especial do art. 674 e seguintes do CPC
.

Os Embargos de Terceiro competem a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível
com o ato constritivo, podendo-se requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Dessa forma, não apenas serve para desconstituir o ato constritivo, mas também impedir a iminência sua.

Segundo NELSON NERY JÚNIOR, “trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser” (NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil e legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1348).

No caso em epígrafe, o embargante vem a juízo embargar a suposta ameaça de constrição que seria efetuada em sede
de

cumprimento
de sentença, onde haveria a dissolução de sociedade de fato entre cônjuges, relativos à partilha de imóvel que ora se discute.

O bem teria sido alienado já no curso dos procedimentos avançados, ocasião em que o embargante tomou ciência e ingressou com a ação.

De fato, ao compulsar os autos apartados, vê-se que há requerimento de constrição sobre o bem aqui em litígio.

Prossigo à análise das provas.

Analisando atentamente a matrícula do imóvel, é possível constatar que a cadeia consta, inicialmente, como proprietários ONOFRE RIBEIR GUIMARÃES e esposa, após alienado para o Sr. IRTON LUCIO DOS SANTOS, que adquiriu em 1989 o referido bem.

Em 24/10/2013, o Sr. IRTON LUCIO DOS SANTOS vendeu a propriedade ao Sr. GLENEIR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

Como se percebe, a única averbação contida na cadeia dominial é referente
a
averbação de 13/09/2013, que afirmou ser o imóvel, na verdade, pertencente à comarca de Nova Xavantina.

Antes disso ou posteriormente, não há qualquer averbação premonitória à margem da matrícula sobre a ação
da

embargada
, ou seja, não há qualquer ato público, formal ou solene que indique publicamente a litigiosidade do bem.

O Sr. IRTON, na época, era solteiro. Ao menos é o que indica o respectivo registro público, R-01-5-960. Ao vender o imóvel, também em 24/10/2013, da mesma forma foi dito que este era solteiro, sem qualquer informação acerca da litigiosidade do
bem ou eventual processo em curso, o que aparentemente as partes competentes não o fizeram.

Tais argumentos só reforçam, por parte do embargante, o animus de celebrar negócio cumprindo com os deveres anexos de lealdade, transparência e veracidade dos eventos.

[...]

Ocorre que o presente caso não se encaixa em nenhuma das previsões legais supramencionadas, uma vez que o imóvel indicado discutido nos presentes autos sequer chegou a sofrer qualquer constrição em razão daqueles autos de cumprimento de sentença pela dissolução da sociedade de fato entre os cônjuges/companheiros, pelo que assim, em princípio, não dispunha o terceiro adquirente de meios seguros para conhecer do estado financeiro do vendedor, tampouco da suposta penhora que poderia recair sobre o referido bem.

Além disso, ao que denota, não havia ainda ato constritivo sobre o referido bem, ao menos não registrado ou averbado à margem da matrícula.

[...]

Ademais, em expressa concordância com o CPC,
a
súmula 375 do STJ afirma que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Assim, a fraude à execução somente se caracteriza se realizada após o registro, o qual produz eficácia contra terceiros, como preconizava o art. 240 da
Lei de Registro Públicos
“O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior”.

Não existem elementos, portanto, que demonstrem a fraude à execução por parte do comprador do referido imóvel.

[...]

Veja-se que, nem no registro público há informação de que, na aquisição o vendedor seria casado, ressoando cristalino que seria extremamente difícil o comprador, além de se certificar disso no momento do negócio, entender que ainda poderia haver discussão de bens referentes ao imóvel em litígio.

A bem da verdade
, há
indícios de má-fé por parte do vendedor, executado dos autos em apenso, mas não há indicativos seguros de que o comprador adquiriu sabendo da demanda ou de que o bem constava de acervo a ser partilhado. Todas as alegações da parte embargada giram em torno justamente da possível má-fé do vendedor, não do comprador.

Em outras palavras, não restou devidamente demonstrado o ato de má-fé, não se desincumbindo do seu ônus no que tange
ao ato abusivo e desviante por parte do embargante (art. 373, I, do CPC), terceiro adquirente.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de terceiro, e, de conseguinte,
EXTINGO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o desfazimento de eventuais penhoras ou atos constritivos sobre o imóvel ou a proibição de tais atos referentes à compra e venda entabulada nestes autos.
[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se
restou configurada a alegada fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Pois bem.

A apelante sustenta a existência de fraude à execução, argumentando que o embargante não comprovou sua boa-fé na aquisição do imóvel, pois não tomou as cautelas necessárias para verificar a existência de ações em curso contra o vendedor.

Todavia, não obstante os argumentos expendidos
, entendo
que sua irresignação não ultrapassa o campo das meras conjecturas.

O art. 792, do Código de Processo Civil, é expresso ao definir que:

“
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
,
ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição
, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.
”

Ainda, a teor da Súmula 375 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
”

De início, a
análise dos autos
revela que não houve averbação da penhora ou do feito executivo na matrícula do imóvel objeto do litígio
previamente a alienação do imóvel
, apesar da tramitação do processo há anos. Observa-se a ausência de diligência por parte da exequente para registrar a execução na matrícula do bem, conforme determina o artigo 844 do Código de Processo Civil.

Assim, para configuração da fraude à execução,
exige-se a comprovação de que o terceiro adquirente possuía ciência inequívoca da ação contra o alienante, de que o bem adquirido estava sujeito a restrições e de que a alienação poderia conduzir o devedor à insolvência.

No entanto, a
cadeia dominial
evidencia que a aquisição do imóvel pelo embargante/apelado, registrada em 17/09/2013 por meio da averbação "AV.
02-5.
960", ocorreu sem qualquer restrição na matrícula no 5.960 (Id. 255140344 – pág. 17/19). O último registro constante data de 15/03/1989, referente à venda
do bem
ao Sr.
Irton
Lúcio dos Santos,
executado na ação de origem,
o que reforça a presunção de boa-fé do adquirente.

P
or sua vez,
na linha do verbete sumular outrora mencionado,
a alegação de fraude à execução impõe ao exequente/credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de
levar o alienante à insolvência, de modo que, não comprovada qualquer ato que indique o seu prévio conhecimento
, não há que se falar em reconhecimento da fraude.

A propósito:

“[...] i) a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova; e
ii
) inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC/1973.
[...]”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285459 MS 2018/0098958-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2019) (
g.n
).

Ainda, impõe citar a jurisprudência seguida por este
Eg
. Sodalício:

“[...]
Admite-se a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ). A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que
o reconhecimento da fraude à execução exige a
anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente
, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no
REsp
repetitivo de n. 956.943/PR.
”
(TJ-MT 10184182820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“[...]
É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ)
. Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente
exigi-lo
como pagamento da obrigação exequenda.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69.2019.8.11.0007, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Assim,
não se pode transferir ao comprador a responsabilidade de investigar possíveis demandas judiciais contra o vendedor quando não há qualquer restrição registrada na matrícula do imóvel. O sistema registral brasileiro baseia-se no princípio da publicidade e da segurança jurídica, e se a existência da ação não foi formalmente anotada no registro, não há obrigação do adquirente de realizar diligências além daquelas previstas em lei, tais como a obtenção da certidão atualizada da matrícula do bem.

Por conseguinte, não havendo demonstração de que o adquirente tinha ciência da demanda executiva à época da alienação do bem, resta inviabilizada a pretensão recursal de reconhecimento da fraude à execução, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MARILZA RODRIGUES NUNES
,
mantendo
a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos
.

Major
o os honorários
advocatícios
ao patamar de 12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observando
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025